Tribunal: TJMT
Processo: 1012315-65.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1012315-65.2020.8.11.0000 – CNJ 202 – COMARCA DE CAMPO NOVO DOS PARECIS
AGRAVANTES: TEREZINHA BROLIO e outros (6)
AGRAVADOS: CLEUZA BROLIO E CLADIS BROLIO
Visto etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por TEREZINHA BROLIO e outros (6) contra decisão proferida pela MMo Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis/MT, nos autos de Ação Anulatória n. 1002519-31.2019.8.11.0050, em que se deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada por CLEUZA BROLIO e CLADIS BROLIO, para determinar a suspensão dos efeitos dos atos de subscrição e integralização do capital social equivalente a duas cotas 16,66% (dezesseis inteiros e sessenta e seis centésimos por cento) do patrimônio da Sra. Therezinha Brólio integralizado à empresa Brolio Agropecuária LTDA., totalizando 33,33% (trinta e três inteiros e trinta e três centésimos por cento) correspondente ao possível quinhão hereditário de cada autora/herdeira (Id. 45957466).
Após narrarem os aspectos fáticos na exordial, os agravantes afirmam que, a parte agravada pretende, de fato, com o ingresso da Ação Anulatória, discutir “herança de pessoa viva”, o que é vedado pelo Ordenamento Jurídico Brasileiro.
Sustentam que a 1a Agravante (Sra. Therezinha Brólio), genitora dos herdeiros agravantes e agravados detém de plena e total capacidade civil, estando apta para gerir os seus atos e o seu patrimônio, não se enquadrando em quaisquer das hipóteses de incapacidade previstas no Código Civil.
Defendem que não há supedâneo legal que impeça a Sra. Therezinha de constituir empresa com quem quer que seja filhos ou não, como forma de gerir o seu patrimônio, bem como ausente, também, qualquer impeditivo no ordenamento jurídico brasileiro, que obrigue a Sra. Therezinha a deixar imóveis rurais para os filhos, para que estes se deleitem de bens de raiz, ao invés de receber o pagamento de quinhão hereditário (no momento oportuno com a abertura da sucessão) através de cotas de pessoas jurídicas.
Asseveram que não se mostra justo ou moralmente aceito impor à Sra. Therezinha, a manutenção de imóveis rurais em sua pessoa física, perdendo com isso inúmeros benefícios de cunho gerencial, organizacional e tributário – porque num futuro remoto seus filhos – ou parte deles – terão direitos sobre tais imóveis por força de herança.
Narram que “É fato incontroverso que a Sra Therezinha (1a Agravante) realizou a integralização na empresa Brólio Agropecuária LTDA. do montante de 653.432 quotas sociais representadas pelos imóveis de sua propriedade, quais sejam, matriculados sob o no 10.111, 10.112, 10.113, 10.115, 10.116, 10.117 10.118, 10.119, 10.120, 10.121 e 10.122, todos do Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT” (sic). Acrescentam que “essas cotas foram elevadas por ajuste a 653.637 cotas na Brolio Participações LTDA., conforme 2a Alteração e Consolidação do Contrato Social da empresa” (sic).
Explicam que, em decorrência dos referidos atos, a Sra. Therezinha Brolio manteve o seu patrimônio, não mais por imóveis, mas sim representado pelas cotas sociais da empresa que constituiu com parte de sua prole.
Aduzem que, em ato subsequente, a Sra. Therezinha e seus filhos, ora agravantes, integralizaram a totalidade de suas cotas sociais que detinham na empresa Brólio Agropecuária LTDA., em outra empresa constituída com esses seus filhos, desta vez na pessoa jurídica Brólio Participações LTDA., sendo essa a holding da família.
Alegam que como forma de satisfazer o seu desejo, e no pleno gozo de sua capacidade civil, a Sra. Therezinha promoveu a doação de cotas sociais da sociedade Brólio Participações LTDA. em prol de parte dos seus filhos, mais precisamente em favor dos quatro que lhe acompanham neste Recurso de Agravo de Instrumento.
Defendem que essa doação de cotas sociais aos filhos compreende a integralidade da parte disponível de seus bens - da herdeira mãe, (neste caso as cotas sociais), e a proporção da parte legítima de seu patrimônio, de modo que às agravadas foram reservados bens suficientes para garantir o pagamento de suas heranças, a ocorrer no momento oportuno com a abertura da sucessão.
Afirmam que causa estranheza a ação anulatória ora sob exame, pois as agravadas conhecem bem quem sempre administrou o patrimônio familiar, mesmo antes do óbito do patriarca, Sr. Armando, pois essa atividade era conduzida inicialmente pelos irmãos Gilberto e Antônio e posteriormente com o ingresso de Armando Jr. e Clarete.
Argumentam que a constituição das empresas Brólio Agropecuária LTDA. e Brólio Participações LTDA., em nada alterou quanto a realidade fática da família, pois como é público e notório na região a Sra. Therezinha – tal qual já acontecia ainda quando o patriarca Sr. Armando estava vivo – já relegava aos filhos o cuidado e administração do patrimônio que lhes competia.
Anotam que a própria doação perpetrada, da Sra. Therezinha aos filhos Gilberto, Antônio, Armando Jr. e Clarete, reflete o reconhecimento pelo trabalho que prestaram em favor de todos os membros da família, com o cuidado e administração do bem familiar até então comum aos filhos.
Asseveram que é nítida a má-fé das agravadas, no intuito de induzir o Juízo “a quo” em erro, pois não mencionaram na exordial que ao longo dos últimos anos – incluindo o período em que o patriarca Armando estava vivo – eram os próprios irmãos, ora agravantes, os responsáveis pela administração do patrimônio comum familiar, e ainda por omitirem acerca do Instrumento Particular de Doação Inter Vivos.
Requerem a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, complementada posteriormente, na forma do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, haja vista a presença indubitável dos requisitos necessários, quais sejam, a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano, determinando-se sejam reativados os efeitos dos atos de subscrição e integralização do capital social das cotas da 1a Agravante (Sra Therezinha Brólio) integralizado à empresa Brolio Agropecuária LTDA. Alternativamente postulam que o percentual de suspensão dos efeitos dos atos mencionados na decisão complementar seja o equivalente, apenas de 16,66% do patrimônio da Sra. Therezinha Brólio, que correspondem às 02 (duas) quotas das Agravadas (8,33% + 8,33%, do universo dividido entre os filhos – resguardada a legítima). Ainda em pedido alternativo liminar, requer-se o desbloqueio do ato de integralização dos imóveis, ofertando às agravantes, em garantia, os imóveis matriculados sob o no 10.111 e no 10.113, do Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, eis que estão livres e desembaraçados. No mérito requer o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada (posteriormente complementada) e assim indeferido o pedido liminar pleiteado na peça exordial de primeira instância (Id. 45957463).
É o relatório.
D E C I D O.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (...)”.
Depreende-se do feito, que na data de 19/03/2020 foi deferida em parte a tutela pretendida pelas autoras, ora agravadas, para determinar a suspensão dos efeitos dos atos de subscrição e integralização do capital social equivalente a duas cotas 16,66% (dezesseis inteiros e sessenta e seis centésimos por cento) do patrimônio da Sra. Therezinha Brólio integralizado à empresa Brolio Agropecuária LTDA., totalizando 33,33% (trinta e três inteiros e trinta e três centésimos por cento) correspondente ao possível quinhão hereditário de cada autora/herdeira.
Objetiva a parte agravante modificar decisão proferida agravada, determinando-se sejam reativados os efeitos dos atos de subscrição e integralização do capital social das cotas da 1a Agravante (Sra Therezinha Brólio) integralizado à empresa Brolio Agropecuária LTDA.
Eis o teor da decisão agravada:
1. Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA proposta por CLEUZA BRÓLIO SOUZA e CLADIS BRÓLIO em face do ANTONIO CESAR BROLIO e outros visando a sustação os efeitos dos atos de subscrição e integralização dos imóveis de matrículas no 10.111 a 10.113 e 10.115 a 10.122, pertencentes a Sra. THEREZINHA BRÓLIO, na empresa BRÓLIO AGROPECUÁRIA LTDA.
2. Depreende-se da inicial que as autoras que são filhas e herdeiras da requerida THEREZINHA BRÓLIO e do de cujus ARMANDO JACINTO BRÓLIO, e irmãs dos demais requeridos. Sustentam as autoras que a Sra. Therezinha era proprietária de 1.138 hectares de terras rurais, desmembrada em 13 partes menores (matrículas 10.111 a 10.123) cuja titularidade foi transferida para a empresa BRÓLIO AGROPECUÁRIA LTDA mediante integralização de capital social em nome da Sra. Therezinha, dando plenos poderes à empresa administrada pelos demais réus, para usar, gozar e dispor das referidas áreas.
3. Alegam que os atos praticados pelos réus configuram fraude à legítima e à lei, podendo resultar em dilapidação do patrimônio que poderia compor o quinhão das autoras, uma vez que dos 1.138 hectares pertencentes à Sra. Therezinha, 1.118 hectares foram integralizados a empresa Brólio Agropecuária, 4 hectares foram alienados (matrícula 1.114) e somente 16 hectares permanecem com a ré (matrícula 10.123).
4. Narram que os bens foram integralizados com valores abaixo do que realmente valem, além de haver responsabilidade solidária dos sócios quanto a eventuais prejuízos originados dos atos praticados e, enquanto os bens da Sra. Therezinha foram integralizados pertencendo à empresa, o patrimônio dos sócios Gilberto, Antônio e Armando ainda não foram integralizados ao capital social da empresa.
5. Afirmam que por possuírem amplos poderes para administrar os bens da Sra. Therezinha, os demais réus vem se beneficiando irrestritamente da propriedade em detrimento aos direitos das autoras, somando uma dívida que soma aproximadamente 22 milhões lavrada na matrícula dos imóveis.
6. Requerem em sede de tutela de urgência a sustação dos “efeitos dos atos de subscrição e integralização dos imóveis de matrículas no 10.111 a 10.113 e 10.115 a 10.122, pertencentes à Sra. THEREZINHA BRÓLIO, na empresa BRÓLIO AGROPECUÁRIA LTDA, determinando-se aos Réus que abstenham -se de praticar quaisquer atos que importem em alienação , oneração ou em constrição dos referidos imóveis até o deslinde da presente ação anulatória” ou, subsidiariamente, a “suspensão dos efeitos dos atos de subscrição e integralização de capital social equivalentes a 50% do patrimônio da Sra. Therezinha Brólio, correspondente a metade das áreas que possuía anteriormente”.
7. Juntou aos autos os documentos.
8. Após a emenda a inicial e o recolhimento das custas complementares, os autos vieram conclusos.
9. Fundamento e decido.
10. Extrai-se do art. 300 do Código de Processo Civil que o juiz poderá antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial desde que estejam preenchidos e presentes requisitos obrigatórios, quais sejam, probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
11. Por fim, há o impedimento de se conceder a antecipação de tutela quando houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipada.
12. A pretensão merece guarida.
13. É que em sede de cognição sumária, pelos documentos que instruem a inicial, verifico que demonstrada a probabilidade do direito invocado, considerando que as autoras são legítimas herdeiras da ré Therezinha bem como foram excluídas da holding familiar sem que lhes fossem reservados os bens suficientes que poderão compor seus respectivos quinhões.
14. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, por sua vez, resta configurado na necessidade de assegurar que não ocorra integral dilapidação do patrimônio que poderá vir a integrar o quinhão hereditário das autoras pelos demais herdeiros até que sejam elucidados todos os fatos.
15. Ademais, a presente medida não é irreversível.
16. Dessa forma, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de urgência pretendida, para DETERMINAR a suspensão dos efeitos dos atos de subscrição e integralização do capital social equivalente a duas cotas 16,66% do patrimônio da Sra. Therezinha Brólio integralizado à empresa Brolio Agropecuária, totalizando 33,33% correspondente ao possível quinhão hereditário de cada autora/herdeira” (Id. 45957466).
De início, impende salientar que o agravo de instrumento é um recurso secundum eventum litis, razão pela qual, em seu estreito âmbito, limita-se o Tribunal de Justiça a analisar as questões que foram objeto da decisão agravada, vale dizer, deve pronunciar-se, tão somente, acerca do acerto ou desacerto do decisum fustigado, evitando-se, assim, a supressão de um grau de jurisdição.
Da análise dos argumentos apresentados pelos agravantes, em sede de cognição sumária, não identifico os requisitos autorizadores para a concessão do efeito pretendido.
Isto porque, analisando o conjunto processual, malgrado as alegações dos agravantes, não se verifica, a priori, qualquer desacerto na decisão proferida pelo Magistrado “a quo”, que pudesse justificar o deferimento do pedido liminar.
Ademais, o d. Magistrado singular ao debruçar sobre feito, pontuou que: “considerando que as autoras são legítimas herdeiras da ré Therezinha bem como foram excluídas da holding familiar sem que lhes fossem reservados os bens suficientes que poderão compor seus respectivos quinhões” . Em contrapartida os agravantes afirmam que: “Não se pode dizer que a holding familiar representa blindagem patrimonial, bem como aduzem que “no momento oportuno, com a abertura da sucessão da Sra. Therezinha, é que as agravadas passarão a ter pretensos direitos sobre essa cota hereditária, ocasião em que será discutido com os demais sócios o ingresso delas na sociedade ou a liquidação de suas cotas”.
O atendimento à pretensão dos agravantes carece de regular instrução processual, com uma análise mais acurada, inclusive em primeiro grau de jurisdição, uma vez que além de depender de dilação probatória, faria com que o Juízo ad quem analisasse matéria que ainda não foi examinada pela instância primeva.
Com efeito, consignada essa observação, a decisão agravada objetiva traduz medida acautelatória destinada a preservar direito de eventual herdeiro, ainda a suspeita de fraude a legítima, preservando o quinhão que vindica até que haja definição da questão.
Pelo exposto, analisando a situação concreta dos autos e dos documentos instruidores, verifica-se que os agravantes, em sede de cognição sumária, não lograram êxito em demonstrar a subsunção da hipótese delineada nos autos aos requisitos declinados no art. 1.019 do Código de Processo Civil de 2015, de modo que INDEFIRO A LIMINAR, sem prejuízo de eventual entendimento contrário a ser tomado quando do julgamento do mérito do recurso.
Intimem-se as agravadas para que apresente as contrarrazões.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora